Tribunal: TJMT
Processo: 1030834-17.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030834-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO DE BELEM - CPF: 474.380.961-49 (RECORRENTE), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), SMAILLI CAVALCANTE DA SILVA VIEIRA - CPF: 091.356.689-62 (ADVOGADO), SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO EIRELI - CNPJ: 23.847.868/0001-27 (RECORRIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.644.512/0005-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ

Recurso Inominado n. 1030834-17.2022.8.11.0001

Origem:
1ºJuizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Eireli & Solução Financeira Serviços de Recuperação de Crédito Eireli e
Carlos Antonio de Belém

Parte Recorrida:
Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Eireli & Solução Financeira Serviços de Recuperação de Crédito Eireli,
Carlos Antonio de Belém e Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Ltda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/06/2023 à 30/06/2023

Ordem na pauta: 285

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO – ASSESSORIA DE COBRANÇA – RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR

CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. Não o fazendo, não há como presumir como verdadeiras todas as suas alegações se o réu se insurge especificamente contra a sua versão.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por ambas as partes ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial
condenou as rés ao pagamento de R$ 2.232,06 (dois mil duzentos e trinta e dois reais e seis centavos) à título de danos materiais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais
.

Inconformada, a parte autora pretende se ver indenizada por danos materiais, em relação ao valor desembolsado para contratação de advogado, eis que consta nos autos a comprovação exata do pagamento dos honorários advocatícios do processo de Busca e Apreensão nº 004432-70.2022.8.11.0041 sofrido pelo recorrente decorrente de culpa exclusiva das requeridas, mantendo-se inalterada

Já a demandada, sustenta,
preliminarmente, a extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência de estar caracterizada a incompetência territorial, devendo ser considerado como foro competente
a comarca de Ponta Grossa - Estado do Paraná
.

Quanto ao mérito, alega que não praticou qualquer ato ilícito, pois está amparada pelo exercício regular do seu direito, uma vez que as cláusulas do contrato são claras quanto aos termos e condições da contração, inexistindo falha ao dever de informação.

Por fim, alega que a obrigação
sub judice
é de meio, de modo que, evidenciada as tratativas realizadas pela empresa contratada para redução da dívida, não há que se falar em ausência de cumprimento de contrato por não se tratar de obrigação de resultado
, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, pugna pela redução do montante arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apenas pela parte reclamada no id. 171497178.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, é o caso de
rejeitar
a exceção de incompetência suscitada pelos recorrentes Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Eireli & Solução Financeira Serviços de Recuperação de Crédito Eireli, pois, de acordo com o art. 4º da Lei n. 9.099/95, fica a critério da parte, no momento da distribuição da ação, a escolha do foro para processamento da demanda, já que se trata de competência concorrente.

Assim, o autor poderia escolher o foro do d
omicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório (inciso I); do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita (inciso II), ou, ainda, do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (inciso III).

Acresça-se, também que, em qualquer hipótese, a ação poderá ser proposta no foro previsto no inciso I, nos termos do parágrafo único do aludido artigo.

Desse modo, a escolha do foro do domicílio do autor, ora recorrido, mostra-se dentro da legalidade, notadamente porque, em tese, facilita a defesa daqueles, de modo que fica afastada a aludida preliminar.

Quanto ao mérito, dos autos se vê que a parte autora alega que
possui um veículo financiado perante o Bradesco Financiamentos S.A com saldo devedor à época de R$ 17.460,40 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta centavos).

Em razão disso,
celebrou contrato de prestação de serviços com as reclamadas,
que tinha por objeto a intermediação de negociação da referida dívida junto a instituição bancária na esfera extrajudicial pelo montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), dividido em 10 (dez) parcelas de
R$ 326,67 (trezentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos).

Afirma ainda, que recebeu a orientação para deixar de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento, contudo, sustenta que houve o descumprimento do contrato, uma vez que
foi surpreendido com a presença do Oficial de Justiça com Mandado de Busca e Apreensão do Veículo.

Alega que entrou em contato com a requerida no dia 21 de fevereiro de 2022, momento em que fora informado acerca das cláusulas do contrato, em que correria o risco real de perda do veículo. Entretanto, relatou que em nenhum momento fora dito que seu veículo correria o risco de ser apreendido, ou de que seu nome seria negativado, no momento da assinatura do contrato.

De sua vez, a requerida afirma
que a finalidade do contrato era obter a redução do valor do financiamento junto ao banco terceiro, e que o prazo para as tratativas seria de 06 (seis) a 18 (dezoito) meses para chegar no valor prometido, prazo este que não transcorreu no momento em que a demanda fora proposta.

Por fim, afirma que há previsão expressa dos riscos que a inadimplência junto à financeira poderia causar e do prazo de vigência deste para que ocorram as negociações, motivo pelo qual informam que não houve qualquer coação e/ou promessa enganosa para o Reclamante contratar, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes.

Da análise dos autos, observa-se que, conquanto o autor defenda que houve falha na prestação dos serviços ofertados pelas demandadas, não há nos autos provas que corroborem com as alegações iniciais, especificamente quanto à alegação de que a rés deram causa à busca e apreensão do veículo.

Além disso, apesar de afirmar que houve coação e propaganda enganosa, infere-se que a parte autora tem pleno conhecimento do serviço que contratou, bem como do modo que se daria a execução da negociação e o prazo, de forma que não há falar em desconhecimento das cláusulas postas no contrato.

A empresa reclamada, acostou em sede de contestação documentos que demonstram a prestação de serviços de forma efetiva, evidenciando que de forma contínua diligenciou junto a instituição financeira para obtenção de redução da dívida oriunda do financiamento do veículo, de modo que, as reiteradas tratativas demonstram o efetivo cumprimento da obrigação contratual de meio pelo contratado.

Diante dessas razões, muito embora o consumidor alegue descumprimento contratual e falha na prestação dos serviços, não traz aos autos provas mínimas dos fatos narrados, notadamente porque todos os indícios apresentados vão de encontro com suas alegações, enfraquecendo a verossimilhança daquelas.

Quanto ao pedido de dano material
em relação ao valor desembolsado para a contratação de
advogado a título de honorários advocatícios, entendo que é o caso de julgar improcedente o referido pleito.

Isso porque, é cediço na jurisprudência pátria que a representação por advogado particular constitui faculdade da parte demandante, não obrigando o réu ao ressarcimento de honorários advocatícios contratuais entabulados entre as partes.

Resta consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que
"a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça"
(EREsp 1507864/RS, CORTE ESPECIAL, DJe 11/05/2016).

Assim, entendo que o autor, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, de modo que deve ser reformada a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,

nego provimento ao recurso da parte autora

e
dou provimento ao recurso da ré
, a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Por consequência,
condeno
a parte autora recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023